Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DO RÉU E DO AUTOR. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO E ABALO. OCORRÊNCIA. RETIRADA DE PASSAGEIRO DA AERONAVE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2. O réu, em seu recurso (ID 39209002), argui sofrer situação financeira alarmante em decorrência da pandemia, quando amarga enormes prejuízos. Aponta que o autor não cumpriu os requisitos impostos pela ANAC de envio, no prazo, de formulário prévio para a liberação de voo de cliente enfermo. Assim, sustenta culpa exclusiva do consumidor e inocorrência de danos morais. Pede alternativamente a redução do quantum dos danos morais.

3. O autor, em seu recurso (ID 39209008), afirma que havia passado por cirurgia, estava debilitado e chegou a efetuar check-in, estando dentro do avião no momento em que foi surpreendido pela cobrança de laudo médico, específico, apesar de já ter apresentado um laudo o qual dizia que ele havia sido hospitalizado e precisaria apenas de auxílio de cadeira de rodas no aeroporto para a viagem. Todavia foi determinada a sua retirada da aeronave, o que por consequência obrigou também sua família a se retirar já que não poderia permanecer sozinho em solo. Pede a majoração do quantum fixado em compensação por danos morais para R$10.000,00.

4. Recursos próprios, tempestivos e custas recolhidas (réu ID 39209002 - Pág. 16/17 e autor ID 39209008 - Pág. 12/14). Contrarrazões apresentadas (autor ID 39209006 e réu ID 39209062).

5. A situação delineada na petição inicial supera os limites do mero dissabor e causa alteração no estado anímico da parte ofendida, o que caracteriza dano extrapatrimonial passível de reparação. No entanto, ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e uma situação constrangedora para a família, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao autor recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação.

6. Assim, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela parte recorrente. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração.

7. Contudo, no que tange ao valor da indenização fixada, mister se levar em conta que o mero argumento do réu de sofrer situação financeira alarmante em decorrência da pandemia, quando amarga enormes prejuízos, sem comprovar suas alegações, não pode ter tido por base como pretensão para redução indenizatória. Ademais, o réu reitera a sua defesa sem justificar a retirada do autor debilitado da aeronave após o seu embarque, quando os documentos são checados previamente, demonstrando falha grave na prestação do serviço.

8. Isso posto, a pretensão recursal de ver alterado o montante da indenização não merece ser acolhida, pois irretocável o valor arbitrado a título de reparação, diante da ausência de ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. É de se manter a condenação em R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.

9. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Deixo de fixar honorários diante da sucumbência recíproca.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.